Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003388-76.2021
AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.
AGRAVADA: ROBERTA KARISE SILVA FARIA.
Vistos.
Intime-se a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso e, caso tal diligência já tenha sido realizada, certifique-se o decurso de prazo.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR